Tribunal: TJMT
Processo: 1039928-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039928-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), I. C. A. - CPF: 111.128.261-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), JUSSARA COUTO ALVES - CPF: 060.574.853-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CRIANÇA COM GRAVE QUADRO NEUROLÓGICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento médico em regime de home care a criança com grave quadro clínico, incluindo insumos, medicamentos e custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) se o tratamento domiciliar indicado possui natureza eletiva ou configura continuidade necessária de cuidados intensivos; (iii) se é legítima a imposição aos entes federativos do custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos; e (iv) se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento deve observar a repartição administrativa de competências entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde e à vida é assegurado constitucionalmente, cabendo ao Poder Público garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 6o e 196).

4. O laudo médico atualizado e circunstanciado demonstra que o paciente é portador de encefalopatia hipóxico-isquêmica, tetraplegia espástica, microcefalia e epilepsia, com dependência de ventilação mecânica, traqueostomia e gastrostomia, evidenciando a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para a manutenção da vida e da estabilidade clínica.

5. O regime de home care, no caso concreto, não possui natureza eletiva, mas constitui continuidade necessária de cuidados intensivos, sendo inadequada a interrupção ou postergação da assistência.

6. A probabilidade do direito e o perigo de dano restaram configurados, uma vez que a ausência do tratamento expõe o menor a risco concreto e imediato de agravamento do quadro clínico e óbito.

7. O fornecimento contínuo de energia elétrica é condição indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos essenciais ao tratamento, sendo legítima a imposição do custeio restrito ao consumo decorrente do uso exclusivo desses aparelhos.

8. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo oponível ao jurisdicionado a discussão administrativa acerca da repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O tratamento domiciliar em regime de home care, quando indicado por laudo médico circunstanciado como medida indispensável à preservação da vida e da saúde de criança com grave quadro clínico, afasta a natureza eletiva do serviço e autoriza a concessão de tutela de urgência, competindo solidariamente aos entes federativos o fornecimento dos insumos necessários, inclusive o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; CNJ, Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde; TJMT, N.U 1013250-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2025, DJE 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1068842-35.2025.8.11.0041, proposta pelo agravado Isaac Couto Almeida em desfavor do agravante e do Município de Cuiabá, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os requeridos, no prazo de 10 dias, forneçam tratamento médico na modalidade Home Care, incluindo os insumos e medicamentos necessários, bem como a disponibilização de padrão de energia elétrica exclusivo para uso do infante e o custeio das faturas de energia elétrica decorrentes dos equipamentos destinados ao quarto do paciente.

Aduz o agravante que não foram preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por ausência de relatório médico circunstanciado que comprove risco imediato à vida ou possibilidade de lesões graves e irreversíveis. Ressalta que o único documento médico juntado aos autos data de 2022 e não atende aos critérios técnicos mínimos exigidos pelas normativas do CNJ e do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Assevera que a prestação do serviço de home care possui natureza eletiva, não sendo cabível sua imposição liminar sem prévia vistoria técnica da Secretaria de Saúde Estadual, nos termos da Recomendação n. 1/2022 e do Enunciado n. 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Argumenta que o fornecimento de energia elétrica, além de ser obrigação de baixo custo, deve ser atribuído preferencialmente ao Município, conforme o Tema 793 do STF e os Enunciados n.s 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Destaca, ainda, que a mudança de titularidade da unidade consumidora para o Estado é inexequível extrajudicialmente, dependendo de documentação que o ente federado não possui, devendo eventual cumprimento da obrigação ser realizado diretamente pela concessionária ENERGISA, mediante ordem judicial específica.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento da tutela de urgência concedida, e, subsidiariamente, que seja determinado à Secretaria de Estado de Saúde a realização de vistoria técnica na residência do agravado, nos moldes das normativas administrativas e judiciais pertinentes.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

A parte autora, em contrarrazões, defende que a tutela de urgência seja mantida, pois o tratamento domiciliar é vital diante da gravidade do quadro clínico da criança, não podendo ser considerado eletivo. Sustenta que a alegação de laudo desatualizado não afasta a urgência, que houve pedido administrativo prévio, e que o Estado não apresentou prova contrária. Invoca a prioridade absoluta da criança e a responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme Tema 793 do STF, e destaca que o serviço já foi iniciado pelo próprio Estado, o que confirma a necessidade e viabilidade da medida.

O Município de Cuiabá, por sua vez, defende que não deve ser responsabilizado pelo fornecimento do tratamento em Home Care, por se tratar de procedimento de alta complexidade, cuja atribuição é do Estado de Mato Grosso. Sustenta que impor tal obrigação comprometeria o orçamento municipal destinado à atenção básica e que, conforme entendimento do STF, a responsabilidade deve recair prioritariamente sobre o ente competente, cabendo ao Município apenas em caso de inércia estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Isaac Couto Almeida, menor impúbere, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

Na ação originária, a parte autora pleiteou o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de home care, com disponibilização de insumos, equipamentos, equipe multidisciplinar, transporte sanitário, bem como o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos médicos indispensáveis ao tratamento, diante do grave quadro clínico do infante.

O Juízo de origem, após a juntada de laudo médico atualizado e manifestações nos autos, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os entes demandados providenciassem o tratamento domiciliar requerido, inclusive com o custeio da energia elétrica relacionada aos equipamentos de uso exclusivo do paciente, além de oficiar à concessionária de energia para que se abstivesse de suspender o fornecimento durante a tramitação da demanda.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a natureza supostamente eletiva do home care, a insuficiência da prova médica apresentada e a impossibilidade de imposição das obrigações relativas ao custeio da energia elétrica.

Mérito

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação de inexistência de urgência e da natureza supostamente eletiva do tratamento.

No caso concreto, contudo, a decisão recorrida encontra-se adequadamente amparada no conjunto probatório constante dos autos.

O laudo médico atualizado, subscrito por profissional integrante da Estratégia de Saúde da Família (Dr. Herlandreson Gomes Gonçalves – CRM/MT no 14.193), descreve de forma minuciosa e circunstanciada o quadro clínico do paciente, criança de tenra idade, portadora de encefalopatia hipóxico-isquêmica, tetraplegia espástica, microcefalia e epilepsia, com histórico de internação prolongada em UTI pediátrica, submetida à ventilação mecânica, traqueostomia e gastrostomia.

Conforme documentado nos autos, o tratamento domiciliar indicado não se presta à mera comodidade do núcleo familiar, mas constitui medida imprescindível à manutenção da estabilidade clínica, à prevenção de infecções recorrentes e à própria preservação da vida do infante, sendo expressamente consignado que a ausência de estrutura adequada expõe o paciente a risco concreto de agravamento do quadro e de óbito.

Nesse contexto, não se está diante de home care eletivo em sentido estrito, mas de continuidade necessária de cuidados intensivos, transferidos ao ambiente domiciliar por critérios médicos, diante da condição clínica grave, crônica e irreversível da criança. A dependência de ventilação mecânica contínua, aliada à severa limitação neurológica, afasta a tese de ausência de urgência e confere ao caso natureza excepcional, apta a justificar a tutela antecipada.

Resta, assim, devidamente caracterizada a probabilidade do direito, fundada no direito fundamental à saúde e à vida. O laudo médico apresentado supre a exigência de relatório circunstanciado e afasta a alegada insuficiência probatória.

Igualmente presente o perigo de dano, pois a interrupção ou retardamento do tratamento compromete diretamente a continuidade da assistência vital, expondo o menor a risco concreto e imediato, situação que não comporta aguardar o desfecho do processo principal sem grave prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

No que concerne ao fornecimento de energia elétrica, é incontroverso que o funcionamento dos equipamentos hospitalares indispensáveis ao regime de home care - tais como ventilador mecânico, bombas de infusão e monitores - depende de fornecimento contínuo e ininterrupto de energia. A interrupção do serviço inviabiliza completamente o tratamento, colocando em risco direto a vida do paciente.

Restou demonstrada, ainda, a insuficiência econômica da parte beneficiária para arcar com o acréscimo significativo de despesa decorrente do uso permanente desses equipamentos.

Todavia, a obrigação imposta ao Poder Público deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, deve a obrigação limitar-se exclusivamente à energia consumida pelos equipamentos vinculados ao sistema de home care, solução que preserva o direito fundamental do paciente sem ampliar indevidamente o alcance da obrigação estatal.

Quanto à determinação de impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, embora o inadimplemento autorize a suspensão do fornecimento de energia, essa medida não pode prevalecer quando compromete direitos fundamentais à vida e à saúde.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

1. O fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente idoso em estado grave e dependência total é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para sua imediata implementação.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos não exclui a observância das regras de repartição de competências do SUS, podendo o juiz direcionar o cumprimento inicial conforme a natureza e a complexidade do tratamento.

3. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos integra o dever estatal de garantir o tratamento de saúde prescrito.

4. A hipossuficiência econômica é presumida quando o paciente é assistido pela Defensoria Pública.

[...]
”

(TJMT - N.U 1013250-32.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Registre-se, por oportuno, que a Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT possui natureza meramente orientativa, não ostentando caráter vinculante, tampouco podendo limitar a atuação jurisdicional na apreciação do caso concreto.

Por fim, no tocante às alegações relativas à repartição administrativa de competências, cumpre reiterar que, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, a responsabilidade dos entes federados é solidária.

Diante desse cenário, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão combatida não merecendo reparos.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026